Tribunal: TJMT
Processo: 1028468-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1028468-68.2023.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: IRIA BERWANGER
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS FRAUDADORES – CARTÃO DE CRÉDITO – SENHA DIGITADA PELO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos demonstra que a parte Autora foi vítima de golpe, sem a participação, conivência ou omissão do Banco Requerido.
2. Ora, a fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte promovente, inexistindo qualquer responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) a ser imputada à instituição bancária.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028468-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRIA BERWANGER - CPF: 622.069.741-34 (RECORRENTE), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024